Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725488-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: WISAM ALHANNA E WA BAR E RESTAURANTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE) E POR CARTA COM AR. 1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. 2. A Lei do Processo Eletrônico - Lei no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 3. Este TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, norma que assim dispõe em seu art. 5o: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” 4. A Instituição Financeira recorrente é cadastrada com “parceira para expedição eletrônica” e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. 5. A sentença deve ser mantida, pois observou a legislação de regência, notadamente o § 1o do art. 485 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 485, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi prematura a extinção do processo sem resolução de mérito, não sendo observados o rito escolhido pelo insurgente e os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, fungibilidade e primazia da resolução de mérito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o e 485, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, analisando a cronologia dos atos processuais conclui-se que restaram caracterizados os requisitos do abandono da causa, nos termos expressamente previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) inércia na promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe. Confira-se: (...) No caso em tela, em que pese os argumentos do apelante, cabe destacar que o apelante (parte autora) é parceiro das intimações eletrônicas e possui cadastro no banco de dados deste TJDFT, devendo ser intimado eletronicamente, dispensando-se a publicação por DJe. Insta salientar que em face da Instituição Financeira, ora apelante, se encontrar cadastrada com “parceira para expedição eletrônica”, sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. No caso constata-se que o dies a quo do prazo de 30 dias se iniciou no dia 02/09/2022 (sexta-feira) e findou no dia 18/10/2022 (terça-feira). Realça-se que o sistema informatizado deste TJDFT registrou ciência do Banco do Brasil S.A. no dia 02/09/2022 (aba expediente dos autos de origem), através do seu patrono Ricardo Lopes Godoy. Quanto à intimação do prazo de 5 dias nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, o apelante, além de ter sido intimado pessoalmente por carta registrada, foi devidamente intimado, via sistema, no dia 19/10/2022, conforme se verifica no PJe – 1a instância (aba expediente dos autos de origem). O dies ad quem desse lapso temporal ocorreu no dia 28/10/2022. Portanto, considerando que o apelante foi regularmente intimado, tanto por meio eletrônico nos termos da legislação de regência quanto pessoalmente por carta com AR, reputa-se correta a sentença proferida pelo Juízo de origem que extinguiu o feito por abandono da causa.” (ID 45822227) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020